Tribunal: TJSP
Processo: 2246115-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que os agravantes não possuem condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Ônus da prova que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que os agravantes não possuem condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Ônus da prova que incumbe à parte contrária. Recurso provido.